Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-14.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001490-14.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 571.408.201-04 (APELANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil e direito do consumidor. apelação cível. ação cominatória e condenatória. descumprimento de tutela de urgência. majoração de
astreintes
. omissão judicial. julgamento
citra petita
.
sentença anulada de ofício. recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor em virtude da sentença que reconheceu falha na prestação de serviços de telefonia e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem apreciar as alegações de descumprimento da decisão que concedeu a liminar e os pedidos de majoração da multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença incorreu em nulidade por omissão quanto à análise da tese relacionada ao descumprimento da decisão que deferiu o pedido liminar e aos pedidos de majoração das
astreintes
, formulados pelo Apelante durante todo o trâmite processual, inclusive depois da sentença.

III. Razões de decidir

3. A sentença que deixa de se manifestar sobre pedidos expressamente formulados incorre em julgamento
citra petita
.

4. Verificada omissão quanto à tese de descumprimento da tutela de urgência e ao pedido de majoração da multa cominatória, formulados pelo Apelantes duas vezes antes da sentença e mais uma vez depois de sentenciado, com a oposição de embargos de declaração.

5. O reconhecimento da nulidade por julgamento
citra petita
pode ser realizado de ofício pelo Tribunal, impondo a anulação da sentença para apreciação integral da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada, de ofício. Recurso julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. Configura julgamento
citra petita
a omissão judicial na apreciação de pedidos expressamente formulados relativos ao descumprimento de tutela de urgência e majoração de
astreintes
. 2. A nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, com o retorno dos autos à origem para novo julgamento.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 492 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2179869/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 04.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001490-14.2024.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Hélio Cavalcante de Oliveira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Cominatória e Condenatória ajuizada em face de
TIM Celular S.A.
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação e correção monetária pelo INPC

a partir do arbitramento, além das verbas de sucumbência, cujos honorários forma fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante alega que o Juiz não analisou dois pedidos de descumprimento da ordem liminar pela Apelada, tampouco àqueles referentes à majoração das
astreintes
.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 265125782.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, Hélio Cavalcante de Oliveira ajuizou da Ação Cominatória e Condenatória em desfavor de TIM Celular S.A., na qual alegou ter contratado os serviços da Requerida no primeiro semestre do ano de 2022, na modalidade de plano pós-pago sob a denominação “Tim Controle Light Plus”, uma vez que oferecia ligações, SMS e uso de redes sociais ilimitados, pelo preço médio de R$ 30,00 (trinta reais), a ser pago por meio de boleto bancário.

Explicou que, posteriormente, o contrato foi renovado, retificada a forma de pagamento (de boleto para “débito em conta”) e o valor mensal do plano, que passou a ser de R$ 37,99 (trinta e sete reais e noventa e nove centavos).

Aduziu que em virtude de a nova forma de pagamento não ter sido atualizada, a fatura dos meses de Junho e Julho de 2023 foram quitadas por transferência instantânea (PIX) e, a partir de então, o valor passou a ser debitado de sua conta bancária.

Seguiu dizendo que, desde a renovação do contrato, não conseguiu mais realizar chamadas telefônicas convencionais, as quais eram realizadas somente por meio do aplicativo WhatsApp, ou seja, quando estava conectado à internet.

Enfatizou que, entre junho de 2023 e janeiro de 2024, registrou diversas reclamações no SAC, a última em 17/01/2024.

Ressaltou que é caminhoneiro, depende do uso regular da linha telefônica e, mesmo com as faturas em dia, não recebe o serviço de modo adequado, apesar de já ter feito várias reclamações, o que tem lhe causado constrangimento e desgosto.

Com esses argumentos, pugnou que a Apelante fosse compelida a promover os meios necessários para o bom funcionamento da linha telefônica e, ainda, condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Juiz de primeiro grau deferiu pedido de tutela de urgência e determinou que a empresa efetuasse, no prazo de 5 (cinco) dias, o desbloqueio dos serviços telefônicos na linha móvel (66-99605-3420), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). O pedido de inversão do ônus da prova foi indeferido.

A empresa de telefonia, em 08/04/2024, noticiou o cumprimento da ordem judicial (Id. 265125342). Na sequência, apresentou Contestação.

Em 22/04/20204, o consumidor impugnou a peça de defesa, requereu o julgamento antecipado da lide e, no mesmo petitório, noticiou descumprimento da ordem liminar e requereu a majoração das
astreintes
.

Intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, o Autor reiterou o pedido de julgamento antecipado da lide, insistiu na tese de descumprimento da ordem liminar e, mais uma vez, pediu a majoração da multa. A empresa de telefonia nada requereu.

Sobreveio a sentença, em que o Juiz reconheceu a falha na prestação dos serviços, ratificou a decisão liminar, julgou procedente o pedido inicial, condenou a Requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e impôs à ela o ônus de arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O Autor opôs Embargos de Declaração, sob a tese de que houve omissão na análise do pedido de descumprimento da ordem liminar e majoração as
astreintes
.

A empresa depositou o valor de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), em cumprimento à obrigação fixada na sentença.

Os Aclaratórios foram rejeitados.

O Autor requereu o levantamento da quantia depositada e, depois, interpôs este Recurso de Apelação, em que insiste na tese de que o Julgador singular omitiu-se quanto à analise da tese de descumprimento da decisão que deferiu o pedido liminar e o pedido de majoração da multa cominatória.

Sabe-se que o julgamento
citra petita
ocorre quando a decisão judicial deixa de analisar ou se omite sobre algum dos pedidos formulados pelas partes no processo.

Em latim,
citra petita
significa "aquém do pedido", indicando que o Juiz decidiu de forma incompleta, sem abarcar todas as pretensões submetidas à sua apreciação.

Sobre a matéria, Humberto Theodoro Júnior nos ensina que:

A nulidade da sentença citra petita, portanto, pressupõe questão debatida e não solucionada pelo magistrado, entendida por questão o ponto de fato
ou de direito sobre que
dissentem
os litigantes, e que, por seu conteúdo, seria capaz de, fora do contexto do processo, formar, por si só, uma lide autônoma, a qual não se acha ainda madura para julgamento pelo Tribunal. (Curso de Direito Processual Civil - vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum, 60. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1234).

A análise da nulidade da sentença sob a alegação de ser
citra petita
deve observar os contornos traçados pelos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, que estabelecem, respectivamente, o dever de o Juiz decidir a causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa ou que não enfrente a tese trazida pela parte.

Assim, ao prolatar uma sentença
citra petita
, o Juiz afronta a garantia da tutela jurisdicional efetiva, prevista no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura a inafastabilidade da jurisdição.

Aliás, a sentença
citra petita
é considerada vício de atividade, que acarreta sua nulidade em sede recursal para que o Juiz se manifeste sobre todos os pedidos formulados.

No caso, consoante relatado, ao deferir o pedido liminar, o Juiz concedeu o prazo de cinco dias para que a Apelada desbloqueasse os serviços telefônicos na linha móvel pós-paga do Apelante (66-99605-3420), sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) e, expressamente, limitou as
astreintes
à importância de R$2.000,00 (dois mil reais), até ulteriores deliberações.

Em 08/04/2024 a empresa de telefonia informou o cumprimento da ordem judicial.

Em 22/04/2024 o Apelante noticiou o descumprimento da decisão e pediu a majoração da multa cominatória, nos termos do artigo 536, § 1o, da Lei de Ritos.

Em 24/05/2024, ainda durante a instrução processual, o Apelante, novamente, informou a desobediência da Apelada.

O julgador não analisou nenhuma daquelas petições e, ao sentenciar, nada decidiu quanto ao tema.

Se isso não fosse bastasse, ainda que o Apelante tenha oposto Embargos de Declaração para sanar a evidente omissão, o Integrativo foi rejeitado.

Não se pode esquecer que as tutelas provisórias são concedidas com o objetivo de prevenir danos de difícil reparação e resguardar a efetividade do provimento jurisdicional final.

Nesse contexto, a apreciação célere das petições que noticiam o descumprimento de decisões liminares, mesmo antes do julgamento definitivo da demanda, é medida impositiva.

De mais a mais, a omissão na análise dessas manifestações pode comprometer a utilidade da medida concedida e permitir a consolidação de lesão ao direito tutelado, em afronta aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo.

O artigo 537, do Código de Processo Civil, estabelece que a multa por descumprimento de decisão judicial pode ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou até mesmo na sentença, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Tal previsão, portanto, reforça a possibilidade de o Juiz analisar eventual descumprimento de decisão liminar
antes
de proferir a sentença, especialmente para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Na hipótese, reitero: inobstante o Apelante ter comunicado o Julgador duas vezes antes de sentenciar o feito, sobre o descumprimento a medida
in limine
e, com isso, pugnado pela majoração das
astreintes,
o Juiz não enfrentou a questão. Embora tenha oposto Embargos Declaratórios porque o tema também não foi abordado na sentença, o Integrativo foi rejeitado.

Sobre a matéria debatida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, caracterizado o julgamento
citra petita
, o vício pode ser reconhecido de ofício pelo Tribunal, independentemente de provocação da parte, com a consequente anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão que examine integralmente os pedidos formulados.

A propósito, colaciono:

[...].
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que
"na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida"
(REsp 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017), o que afasta o alegado julgamento extra petita. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2179869 CE 2022/0236605-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023). (sem destaques no original)

Feitas essas considerações,
de ofício, anulo a sentença
e determino o retorno dos autos à origem para a análise das petições na qual o Apelante noticia o descumprimento da decisão liminar e pugna pela majoração das
astreintes
.

De conseguinte,
julgo prejudicado o Recurso
.

Não há majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025